Tribunal: STF
Processo: AI 682797
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. 
   DEVER DE FISCALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. PEDIDO DE 
   APLICAÇÃO DE MULTA AO ÓRGÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Uma 
   vez evidenciada a responsabilidade do agravante de fiscalizar a 
   formação do instrumento junto ao órgão de origem, não houve razão
   para apreciar pedido de imposição de multa à Secretaria do 
   Superior Tribunal de Justiça.
Não observância das exigências do 
   art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
   Federal.
Embargos de declaração rejeitados.